Tribunal: TJBA
Processo: 8003708-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003708-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

AGRAVADO: BAHIA MARINA S/A.

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. PARÂMETROS DE CÁLCULO DEFINIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AFASTAMENTO DETERMINADO PELA SENTENÇA. CRITÉRIOS FIXADOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003708-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como agravados BAHIA MARINA S/A E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.